Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OITIVA DE POLICIAIS PENAIS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA. RELATO PORMENORIZADO. FOTOGRAFIAS DAS LÂMINAS TRAZIDAS. ELEMENTOS SUFICIENTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. Sendo o próprio Procedimento Administrativo Disciplinar prescindível para o reconhecimento da falta grave, a demonstração concreta da conduta descrita no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, por meio de relato pormenorizado na ocorrência administrativa, aliado a fotografia que demonstra as lâminas trazidas, revela-se suficiente para a homologação da falta, notadamente porque ao apenado foi conferida a devida assistência por meio de defesa técnica, bem como oportunizada a apresentação de sua versão dos fatos, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. Agravo em execução penal conhecido e provido.